Tribunal: STM
Processo: 7000519-23.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART. 172 DO CPM. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face de sentença que absolveu civil da imputação da prática do crime de uso indevido de uniforme militar (art. 172 do CPM). 2. O apelado, civil, foi denunciado por usar indevidamente uniforme da Aeronáutica, fazendo-se passar por militar no condomínio onde residia, dias antes de abandonar o imóvel locado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Suficiência do conjunto probatório, especialmente da prova testemunhal, para comprovar a autoria e a materialidade do delito de uso indevido de uniforme. 4. Prescindibilidade da apreensão e perícia da vestimenta para a configuração do crime previsto no art. 172 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O crime de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar (art. 172 do CPM) é classificado como de mera conduta, consumando-se com o simples ato de usar indevidamente a vestimenta, sendo irrelevante a finalidade do agente. 6. A prova testemunhal coerente, aliada a outros elementos probatórios, como o contrato de locação no qual o réu se qualificou como militar, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, tornando desnecessária a apreensão do uniforme. O parágrafo único do art. 328 do CPPM admite que a prova testemunhal supra o exame de corpo de delito direto quando não for possível realizá-lo. 7. A versão do acusado, de que nunca utilizou o uniforme e que a testemunha se confundiu, mostra-se isolada e inverossímil diante das demais provas dos autos, que demonstram que ele se apresentava como militar da Aeronáutica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Decisão por maioria. Dispositivos relevantes citados: CÓDIGO PENAL MILITAR, ART. 172; CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM), ARTS. 297, 328 E 439, ALÍNEA "E". Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Apelação Criminal nº 7000323-53.2024.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000519-23.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GERALDO JUNIOR VAZ LUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
CONDENAR O CIVIL GERALDO JUNIOR VAZ LUZ À PENA DE 1(UM) MÊS DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 172 DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, SOB AS CONDIÇÕES PREVISTAS
NO ART. 626, DO CPPM, EXCETUADA A DA ALÍNEA "A", COM A
OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNANDO O JUÍZO DE ORIGEM PARA PRESIDIR A
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, COM ESTEIO NO ART. 611 DO
CPPM E O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA A HIPÓTESE
DE O APELADO VIR A CUMPRIR A PENA, COM ESTEIO NO ART. 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CP COMUM. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
(RELATOR) NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO, E MANTINHA
INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA RECORRIDA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES (REVISOR). O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000519-23.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GERALDO JUNIOR VAZ LUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO
INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR.
ART. 172 DO CPM. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. CRIME
DE MERA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face de sentença que
absolveu civil da imputação da prática do crime de uso indevido de uniforme
militar (art. 172 do CPM).
2. O apelado, civil, foi denunciado por usar indevidamente uniforme da
Aeronáutica, fazendo-se passar por militar no condomínio onde residia, dias
antes de abandonar o imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Suficiência do conjunto probatório, especialmente da prova testemunhal, para
comprovar a autoria e a materialidade do delito de uso indevido de uniforme.
4. Prescindibilidade da apreensão e perícia da vestimenta para a configuração
do crime previsto no art. 172 do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar (art. 172
do CPM) é classificado como de mera conduta, consumando-se com o simples
ato de usar indevidamente a vestimenta, sendo irrelevante a finalidade do
agente.
6. A prova testemunhal coerente, aliada a outros elementos probatórios, como o
contrato de locação no qual o réu se qualificou como militar, é suficiente para
comprovar a autoria e a materialidade delitivas, tornando desnecessária a
apreensão do uniforme. O parágrafo único do art. 328 do CPPM admite que a
prova testemunhal supra o exame de corpo de delito direto quando não for
possível realizá-lo.
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A versão do acusado, de que nunca utilizou o uniforme e que a testemunha se
confundiu, mostra-se isolada e inverossímil diante das demais provas dos autos,
que demonstram que ele se apresentava como militar da Aeronáutica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Decisão por maioria.
Dispositivos relevantes citados:
CÓDIGO PENAL MILITAR, ART. 172; CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM), ARTS. 297, 328 E 439, ALÍNEA "E".
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal Militar, Apelação Criminal nº 7000323-53.2024.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, vencido o relator, em dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para condenar o civil GERALDO JUNIOR VAZ LUZ à pena de 1 (um) mês
de detenção, como incurso no art. 172 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com
a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o
Juízo de origem para presidir a realização da Audiência Admonitória, com fulcro no art. 611
do CPPM, e o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o apelado vir a cumprir
a pena, com esteio no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo presentante do Ministério
Público Militar, em desfavor da sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da
União da Auditoria da 7ª CJM que julgou improcedente o pedido da denúncia e absolveu
Geraldo Júnior Vaz Luz do crime previsto no art. 172 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
A presente Ação Penal Militar teve como supedâneo elementos informativos
colhidos durante o Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do Comandante da
Base Aérea do Recife, por meio da Portaria BARF nº 144/SIJ, de 16 de agosto de 2022, com
a finalidade de apurar os fatos noticiados na Carta S/Nº, sobre indícios de falsificação de
documentos (evento 1, DOC2).
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O encarregado da Inquisa concluiu pela existência de indícios de crime militar,
tipificado no art. 172 e no art. 311 ambos do CPM, praticados pelo Indiciado, que foi
homologado pela respectiva autoridade militar competente e determinada a remessa dos autos
à Auditoria da 7ª CJM (evento 1, DOC20 evento 1, DOC21 e evento 1, DOC23).
Os autos do IPM foram protocolados na respectiva Auditoria em 8 de novembro
de 2022 e autuados sob o nº 7000133-45.2022.7.07.0007 (evento 1, DOC1).
Com vistas ao presentante do MPM, este requereu inúmeras diligências, entre
elas busca e apreensão, pedido de acesso da polícia judiciária militar a APF em tramitação na
1ª Auditoria da 2ª CJM e pleito de afastamento de sigilo telemático, os quais foram deferidos
pela autoridade judiciária (evento 58, DOC2, evento 61, DOC1, evento 68, DOC1 e evento
69, DOC1).
Em 14 de agosto de 2023, o promotor de justiça arguiu a incompetência do
juízo, no tocante à prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 171 e 304 ambos do CP,
com a sua remessa à Justiça Estadual, permanecendo o presente feito para apuração do crime
previsto no art. 172 do CPM, que foi deferido pela Juíza Federal da Justiça Militar,
reconhecendo a prescrição (evento 93, DOC1 e evento 96, DOC1).
Adiante, em promoção de 29 de fevereiro de 2024, o referido promotor postulou
o arquivamento dos autos quanto às condutas praticadas, em tese, pelo Indiciado até fevereiro
de 2022, assim como aqueles fatos ocorridos nos dias de março de 2022, relativos ao período
decorrido até eventual recebimento da Exordial, marco interruptivo da prescrição, o que foi
acolhido parcialmente pela Magistrada. Esta determinou o arquivamento apenas quanto aos
supostos crimes de uso de indevido de uniforme militar praticados pelo investigado até
fevereiro de 2022, com fundamento no art. 397 do CPPM c/c o art. 123, inciso IV, e o art.
125, inciso VII, ambos do CPM (evento 148, DOC1 e evento 156, DOC1).
O presentante do Ministério Público Militar ainda arguiu a incompetência do
Juízo, à luz do art. 146 do CPPM, com o encaminhamento da apreciação do crime de
falsidade de documento (art. 311 do CPM) para a 1ª Auditoria da 2ª CJM, o que foi acolhido
pela Magistrada, na forma do art. 85, inciso I, alínea “a”, e do art. 88, ambos do CPPM, c/c o
art. 6º do CPM (evento 148, DOC1 e evento 158, DOC1).
Em promoção de 29 de fevereiro de 2024, o promotor de justiça militar
ofereceu a Denúncia em desfavor do Apelado, imputando-lhe a conduta ilícita a seguir
(evento 153, DOC2):
A IPM em epígrafe foi iniciado a partir da apresentação de pedido de ressarcimento pela
proprietária de um imóvel com o objetivo de cumprimento de carta fiança à BARF, assim
como de comunicação do Cel veterano Fernando da Cunha Machado Costa, ocorridas entre
abril e maio de 2022, na qual são relatados fatos que se enquadram, em tese, como crimes de
uso indevido de uniforme e de estelionato em desfavor da proprietária, ocorridos entre
novembro e dezembro de 20201 e cometidos pelo ora denunciado.
Todas as tratativas da citada locação foram realizadas entre a corretora e o denunciado
exclusivamente via e-mail e aplicativo de mensagens (whatsapp), uma vez que o denunciado se
apresentou como se fosse um militar da Aeronáutica em processo de transferência de São
Paulo para Recife. Nesse contexto, dois dentre os documentos encaminhados pelo denunciado
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparentavam ser emitidos pelo COMAER, notadamente uma identidade militar e uma certidão
de fiança, para garantir, em eventual inadimplemento dos aluguéis, o desconto na
remuneração.
Ocorre que o falso militar foi descoberto por ocasião do repentino e intempestivo abandono
do apartamento sem a devida quitação dos aluguéis, no dia 1º/04/2022 e a já citada tentativa
de execução da garantia.
Os citados fatos criminosos foram objeto de pedido de arquivamento em face da ocorrência de
prescrição e de arguição acolhida de incompetência para Justiça Estadual de Pernambuco.
Todavia, durante o aprofundamento das investigações, foram constatados novos crimes de uso
indevido de uniforme (art. 172 do CPM) por parte do denunciado nos dias anteriores ao
abandono do imóvel locado, ocorrido em 1º/04/20222, fatos estes ainda não alcançados pela
prescrição.
Com efeito, o Sr. JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA afirmou em seus depoimentos3:
'Perguntado: O Sr. presenciou o investigado, o Sr. Geraldo, utilizando uniforme
correspondente as Forças Armadas? Respondeu que: Sim, 2 Evento 1, OUT3; Evento 1,
OFIC4; Evento 1, OFIC5. 3 Evento 1, OUT3, Página 1-2; e Evento 1, OUT3, Página 13. 4
Evento 138, OUT2; e Evento 146, OUT2. várias vezes. Perguntado: O investigado, o Sr,
Geraldo, em algum momento se apresentou como militar para o senhor? Em caso positivo, o
que o mesmo informava? Respondeu que: Sim, informava que era Coronel da Aeronáutica,
Perguntado: O Sr. consegue descrever como era o uniforme que o investigado utilizava?
Respondeu que: Sim, o uniforme era calça azul-escuro, com uma camisa azul clara, bastante
alinhado, com diversos broxes, bem barbeado. Perguntado: O Senhor viu o Sr. GERALDO
JUNIOR VAZ LUZ utilizar uniforme da Aeronáutica nos dias anteriores a sua saída do
imóvel? Respondeu que: Em dias anteriores a saída definitiva do Sr. Geraldo Luz, vi o mesmo
andando em área comum com o uniforme da Aeronáutica. Perguntado: Consegue precisar a
última vez que viu o Sr. GERALDO JÚNIOR VAZ LUZ? Respondeu que: Não me lembro bem o
tempo que ele saiu daqui, mas, faz mais ou menos uns dois anos.'
O denunciado não foi ouvido no IPM, em que pese as reiteradas tentativas de localizá-lo.
2. Da individualização das condutas
Assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado usou indevidamente uniforme e
insígnia militar a que não tinha direito, eis que não integra os quadros da Aeronáutica,
incidindo, portanto, no crime de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por
qualquer pessoa (art. 172 do CPM).
Tendo em vista a ausência de especificação acerca da quantidade de vezes que foi visto
usando indevidamente o uniforme, a presente denúncia limita-se a uma única ocorrência.
3. Dos pedidos
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer o recebimento da presente
denúncia, com a consequente citação do denunciado, Sr. GERALDO JÚNIOR VAZ LUZ, para
se ver processado, julgado e condenado perante essa Justiça Castrense, pela prática do crime
previsto no art. 172 c/c art. 9º, I, ambos do CPM, c/c art. 30, inciso I-B, da LOJM, com a
adequação do rito aos parâmetros estabelecidos nas decisões do STF no HC 127.900 e RHC
142.608.
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão proferida no dia 5 março de 2024, a Exordial foi recebida pela
aludida magistrada federal, determinando-se a citação do denunciado, para os fins dos arts.
396 e 396-A ambos do CPP, nos termos da recente decisão do STF, devendo o réu apresentar
resposta à Acusação e arrolar testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias. E, ainda, designou o dia
26 de março de 2024 para oitiva da testemunha arrolada na denúncia, testemunhas
eventualmente arroladas pela Defesa, bem como a qualificação e o interrogatório do Acusado
(evento 9, DOC2).
O delito foi praticado, em tese, entre abril e maio de 2022, e, à época, o
Acusado, nascido em 11 de março de 1967, possuía 55 (cinquenta e cinco) anos de idade
(evento 9, DOC1).
No dia 13 de março de 2024, o Apelado tomou conhecimento da Denúncia
oferecida em seu desfavor, sendo, portanto, devidamente citado, ocasião em que manifestou
interesse em ser assistido pela Defensoria Pública da União (evento 15, DOC1 a 3).
Mediante o Despacho proferido em 25 de março de 2024, foi redesignada a data
de 18 de abril de 2024 para a oitiva da testemunha da Acusação, as da Defesa, se houver, bem
como a qualificação e o interrogatório do civil (evento 20, DOC1).
A Defensoria Pública da União, em petição de 29 de março de 2024, apresentou
Resposta à Acusação. Na ocasião, manifestou interesse em apresentar os argumentos
combativos à Denúncia em momento oportuno, antecipando-se em dizer apenas que os fatos
imputados não eram verdadeiros. E, ainda, não apresentou rol de testemunhas (evento 31,
DOC1).
Na data aprazada, foi realizada sessão plenária, na qual foi inquirida a
testemunha de Acusação, José Roberto Pereira de Souza, mediante videoconferência.
O Promotor de Justiça Militar se deu por satisfeito com a prova testemunhal;
em seguida, foi ouvida a Defesa, que declarou não ter testemunhas a arrolar e que já havia
entrevistado o Acusado. Na sequência, houve a qualificação e o interrogatório de Geraldo
Junior Vaz Luz. Encerrado este ato processual, as partes abriram mão do prazo processual
previsto no art. 427 do CPPM, logo a Magistrada Federal determinou vista às Partes, para os
fins do art. 428 do CPPM (evento 52, DOC1 a 3; evento 53, DOC1).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Acusado pela prática do uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar, diante das
provas constantes dos autos e das provas emprestadas do APF nº 7000111-06.2023.7.02.0002
e da APM nº 7000253-10.2023.7.02.0002 (evento 56, DOC1).
A Defesa, por sua vez, em Alegações Finais, postulou a absolvição do Acusado
do crime ora lhe imputado, com fulcro no art. 439, alíneas “a” e “e”, do CPPM, em razão da
inexistência de provas suficientes para a sua condenação, evocando o princípio do in dubio
pro reo. Alternativamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no seu
mínimo legal, bem como a concessão do sursis (evento 59, DOC1).
As certidões negativas de antecedentes criminas se encontram nos autos (evento
60, DOC1, evento 62, DOC1 e evento 66, DOC1).
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há registro de andamento da APM nº 7000253-10.2023.7.02.0002 a que
responde o Acusado perante a Auditoria da 2ª CJM, com as movimentações processuais
abaixo:
Certificou-se o andamento da ação penal militar em desfavor do acusado, no âmbito da JMU,
na 2ª CJM: “[...] APM nº 7000253-10.2023.7.02.0002 - Fato se deu em 07 de junho de 2023,
com denúncia oferecida em 17 de outubro de 2023, e recebida em 23/10/2023, incurso no art.
172, caput, do Código Penal Militar. Em 28/03/2024 foi julgada improcedente a ação e, por
consequência, o acusado foi absolvido da imputação de ter infringido o artigo 172 do CPM,
com fulcro no que dispõe o artigo 439, “b”, do CPPM. Em 09/04/2024 foi autuada a Apelação
no E. Superior Tribunal Militar, sob nº 7000323-53.2024.7.00.0000 e os autos estão conclusos
com o Relator, Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz.” (evento 63, DOC1).
Os autos foram conclusos para julgamento em gabinete, considerando que não
foi requerida a apresentação de alegações orais (evento 75, DOC1).
No dia 5 de julho de 2024, a Sentença foi disponibilizada no e-Proc, na qual a
Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM julgou improcedente a pretensão
punitiva e absolveu Geraldo Júnior Vaz Luz do crime previsto no art. 172 do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 75, DOC1).
Em 7 de julho de 2024, foi expedida a intimação eletrônica das Partes; a
confirmação eletrônica pela Acusação se deu em 17 de julho de 2024; e a Apelação foi
interposta em 22 de julho de 2024 (Ação Penal Militar, eventos 76, 77, 81 e evento 82,
DOC1).
O trânsito em julgado para a Defesa se deu em 20 de julho de 2024 (evento 83,
DOC1).
A Acusação, em suas Razões Recursais, postulou a reforma da Sentença a fim
de condenar o Acusado, nos termos da Inicial, diante da existência do conjunto probatório
nos autos e da prescindibilidade da realização da perícia nas vestes utilizadas pelo Recorrido
(evento 3, DOC2).
Em Contrarrazões Recursais, o representante da Defensoria Pública da União
requereu a improcedência do Apelo da Acusação, para que fosse mantida a Sentença, diante
da escassez de elementos probatórios da materialidade e da autoria delitiva do crime
imputado ao Recorrido (evento 3, DOC3).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso de Apelação, com a reforma da Sentença absolutória e a consequente
condenação do Apelado (evento 9, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª
CJM, que julgou improcedente o pedido da Denúncia e absolveu GERALDO JÚNIOR VAZ
LUZ da prática do crime previsto no art. 172 do CPM (uso indevido de uniforme), com fulcro
no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
No mérito.
Conforme os autos, o Apelado foi denunciado como incurso no art. 172 do
CPM (uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa) pela
conduta de usar indevidamente uniforme da Aeronáutica no condomínio no qual residia, dias
antes de abandonar o imóvel de propriedade do Cel (FAB) Rfm Fernando da Cunha Machado
Costa e cônjuge.
Recorde-se que o Juízo de 1º grau absolveu o Apelado, por insuficiência de
provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM), sob o argumento de que, no caso concreto, a prova da
materialidade delitiva restou prejudicada.
O delito em questão, classificado pela jurisprudência como de mera conduta,
encontra tipificação no art. 172 do CPM, que dispõe:
Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa
Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito:
Pena - detenção, até seis meses.
O legislador, ao tipificar a conduta de quem usa “indevidamente, uniforme,
distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito”, visou proteger a “autoridade militar,
que pode ser lesada diante do engodo criado pelo uso indevido de uniforme, distintivo ou
insígnia” (in Manual de Direito Penal Militar. Neves, Cícero Robson Coimbra e Streifinger,
Marcello. Fl. 878. 4ª. ed. - São Paulo: Saraiva, 2014).
Nessa toada, consoante leciona Guilherme de Souza NUCCI:
[...] pune-se a utilização, de qualquer modo (vestir, ostentar, afixar n peito etc.), de uniforme
(traje formal militar), distintivo (sinal característico) ou insígnia (emblema) militar, pois tal
conduta infringe o respeito aos símbolos militares, subvertendo a autoridade e a
disciplina [...] (in Código Penal Militar comentado. Nucci, Guilherme de Souza. Fl. 241. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013).
Na hipótese dos autos, o MPM considera que o civil GERALDO JUNIOR VAZ
LUZ enganou os moradores do condomínio onde residia, fazendo-os acreditar que era militar
da ativa.
Nesse sentido, cite-se o depoimento da única testemunha ouvida em Juízo, qual
seja, o Sr. JOSÉ ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, síndico do prédio onde o réu residia
(APM, evento 52, vídeos 1 e 2):
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] informou que havia encontrado o acusado diversas vezes fardado na área comum do
prédio, mas nunca teve muita proximidade. Ao ser indagado a respeito do tipo de farda que o
denunciado usava, declarou que ele se vestia de oficial da Aeronáutica. Perguntado como
sabia se aquele uniforme era de fato da aeronáutica, respondeu que em frente ao
apartamento existe um prédio onde há muitos oficiais da aeronáutica, inclusive, o
apartamento em que o acusado morava pertencia a um Coronel da Aeronáutica. Declarou que
não sabe exatamente se a farda era de Coronel ou Capitão, mas deu detalhes do uniforme,
descrevendo: farda azul, camisa clara com uma calça mais escura, bem vestido. Acrescentou
que o denunciado não só andava fardado, ele também se intitulava como Oficial da
Aeronáutica. Indagado se sabia a real profissão dele, declarou que não, pois não teve contato
com ele durante o aluguel. Ademais, a testemunha afirmou que tinha certeza que o acusado
era Oficial das forças armadas. Ao ser questionado sobre o momento em que soube ou
desconfiou que ele não era coronel. Respondeu que só tomou conhecimento quando ele foi
embora, quando o Coronel Fernando disse, uns dois, três anos após. Todos os moradores do
condomínio tinham certeza que ele era da aeronáutica. Perguntado se sabe da real profissão
do denunciado, declarou que não sabe. Perguntado se durante o período em que o Sr. Geraldo
morou no condomínio, a testemunha chegou a conversar com ele, declarou que as conversas
eram breves e em alguma dessas comunicações, ele estava fardado. Perguntado se a farda
utilizada tinha alguma coisa nos ombros, respondeu que sim. O período em que teve contato
com o acusado foi 2021-2022 [...]. (Grifos nossos e nos originais.)
Por outro lado, ao ser interrogado, o réu negou os fatos, afirmando o que se
segue (APM, evento 52, vídeos 2 e 3):
[...] que nunca usou uniforme da Aeronáutica. Disse que talvez por morarem vários
militares no local, ele, usando uma camisa azul e calça, pode ter sido confundido com um
oficial, alegando também que a testemunha é amiga do dono do apartamento. Perguntado
sobre a carta fiança que apresentou no período de locação do imóvel, o acusado informou
que ficaria em silêncio. Acrescentou que o assunto do aluguel foi tratado com uma corretora,
e na época trabalhava como agente de turismo, um trabalho informal e quem pagava o
aluguel era sua mãe, pensionista da Aeronáutica, pois seu pai tinha sido militar. Declarou
também que seu pai era tenente da aeronáutica. Não se recorda quem fez a negociação do
contrato, mas os documentos foram oferecidos à sua mãe. Os contatos com a corretora eram
feitos por e-mail e, durante os contatos, disse que informou ser pensionista da aeronáutica. Os
documentos foram todos informados e o contrato foi assinado. Informou também que não
existiu atraso nos aluguéis, que por sinal eram pagos antecipadamente, tendo morado no
apartamento de 2020 a abril de 2022 e durante esse tempo em que residiu no local, em
nenhum momento trajava o uniforme da Aeronáutica. Declarou que a sua camisa não tinha
insígnia, medalha e não a usava com frequência, disse que usava calça jeans e os calçados
usados eram bota ou sapato preto. O acusado alega que nunca usou uniforme ou se
identificou como militar. Informou que respondeu um crime por apropriação indébita, mas
foi absolvido e transitado em julgado, e no âmbito da Justiça Militar, foi absolvido por uso
indevido de uniforme, pois usou a jaqueta da FAB que pertenceu a seu pai. Perguntado se no
período em que morou no Recife chegou a usar essa jaqueta. Declarou que acredita que uma
vez, não se recorda [...]. (Grifos nossos e nos originais.)
Em que pesem as afirmações apresentadas pelo Acusado, essas se encontram
dissociadas dos demais elementos probatórios constantes dos autos, como ver-se-á a seguir.
Consoante trazido à lume pelo MPM, em sede de Alegações Escritas, há, nos
autos do IPM nº 7000133-45.2022.7.07.0007, que deu origem ao presente processo, provas
contundentes de que o Acusado se passava de militar da Aeronáutica perante todos.
Nessa toada, verifica-se que GERALDO se passou por militar para realizar a
locação do imóvel residencial situado em Recife/PE, de propriedade da esposa do Cel Av
Fernando da Cunha Machado Costa. No aludido contrato, assinado por GERALDO e sua
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

genitora, constam os seguintes dados da locadora e dos locatários:
LOCADORA: LAIS TAVARES DA SILVA COSTA, brasileira, casada, empresária, inscrita no
CPF/MF sob o n° (...) e no R.G nº (...) MD/COMAER, residente e domiciliada à (...) – Boa
Viagem – Recife/PE. Denominada simplesmente de LOCADORA.
LOCATÁRIOS: GERALDO JUNIOR VAZ LUZ, brasileiro, solteiro, militar, inscrito no
CPFIMF sob o nº (...) e no R.G n° (...) MD/COMAER e SEVERINA SILVA VAZ FILHA DA
LUZ, inscrita no CPF/MF sob o n° (...) e no. RG nº (...) MD/COMAER, residentes e
domiciliados à (...) – São Paulo/SP. Denominados simplesmente de LOCATÁRIOS.” (IPM nº
7000133-45.2022.7.07.0007, evento 1, OUT3, fls. 3 a 6). (Grifos nossos.)
Para além do quanto dito acima, não passa despercebido que por ocasião do
aluguel do apartamento de sua esposa, o Coronel Aviador Fernando da Cunha Machado Costa
fez questão de conhecer o locatário pessoalmente, tendo-o encontrado devidamente fardado.
Nesse sentido, vê-se, nos autos do IPM, documento assinado pelo citado
Coronel, afirmando que, na oportunidade em que o encontrou, o Sr. GERALDO se
apresentou “trajando o 7º uniforme do RUMAER, informando que havia sido movimentado
de São Paulo para o CINDACTA III e que iria residir em companhia da sua Mãe, que era
pensionista de um Suboficial da Aeronáutica” (IPM, evento 1, OUT3, fls. 1 e 2).
Dessa feita, sem ingressar no mérito de um eventual delito de estelionato
praticado em face da locadora do imóvel, o qual foi objeto de Decisão declinatória de
competência para a Justiça Estadual de Pernambuco (evento 96 do IPM nº 7000133-
45.2022.7.07.0007), verificou-se que a versão apresentada pelo Acusado, de que nunca usou
uniforme da Aeronáutica, mostrou-se fragilizada.
A citada versão dos fatos restou totalmente desmentida ao se constatar que o
Réu já foi condenado nesta Justiça Especializada por idêntico crime, praticado no dia
7/6/2023, no interior do Hospital de Força Aérea de São Paulo/SP. Na oportunidade,
GERALDO foi preso em flagrante delito.
O respectivo Acórdão condenatório, já transitado em julgado (em 19/12/2024),
foi relatado pelo eminente Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e recebeu a
ementa a seguir transcrita:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 172 DO CPM. USO
INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSIGNIA MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. SIMPLES FATO DE
USAR UNIFORME MILITAR APTO A ENGANAR TERCEIROS, POR PESSOA ESTRANHA
ÀS FORÇAS ARMADAS, JÁ É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O CRIME.
DESNECESSIDADE VERIFICAR SE O AUTOR OBSERVOU, POR COMPLETO, AS
REGRAS DE USO DE UNIFORME MILITAR. DOLO ESPECÍFICO OBSERVADO.
RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. 1. O Juízo de origem, ao proferir a Sentença
absolutória, considerou que, para fins de configuração do delito tipificado no art. 172 do
CPM, é necessário que o réu tenha portado a farda militar nos exatos termos do que prevê o
RUMAER. 2. Com a devida vênia, discordo dos argumentos apresentados pelo Juízo a quo e,
por conseguinte, de sua Decisão. Dessa forma, filio-me à unânime jurisprudência desta Corte,
ao considerar que o crime em comento é de mera conduta. Em outras palavras, o simples fato
de pessoa estranha às Forças Armadas adentrar em um estabelecimento militar, trajando
uniforme, distintivo e insígnias, com o intuito de enganar terceiros, já é suficiente para a
configuração do delito, sendo irrelevante verificar se o Acusado, ao montar essa vestimenta,
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguiu o previsto nos exatos termos do Regulamento de Uniformes. 3. Além disso, não há
como sustentar a tese referente à ausência de dolo específico, sob a justificativa de que o uso
indevido da vestimenta militar se deu com vistas a supostamente obter um rápido atendimento
médico para sua genitora. Ao contrário do que aduz a Defesa, o tipo subjetivo - dolo
específico, caracterizado pela vontade de ludibriar a Administração Militar, esteve presente no
caso, não sendo relevante considerar as razões pelas quais cometeu o crime, mas apenas o
interesse de enganar a citada Administração. 4. Apelo ministerial provido por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000323-
53.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 17/10/2024, Data de Publicação: 07/11/2024). (Grifos nossos.)
Por oportuno, se diga que a mera falta de apreensão de peças do uniforme
utilizado é incapaz de infirmar a materialidade delitiva na hipótese, na medida em que o
exame de corpo de delito somente é indispensável nos crimes que deixam vestígios,
conforme prevê o art. 328 do CPPM. Ademais, mesmo nesses casos, o parágrafo único do
citado dispositivo estabelece a possibilidade de supressão do corpo de delito direto por meio
da prova testemunhal.
Como é notório, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre
convencimento motivado, cuja expressão, no direito militar encontra respaldo no art. 297 do
CPPM, que prevê: o juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais,
verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
No caso dos autos, da análise dos elementos de prova existentes, ficou evidente
que a Testemunha, de fato, viu o civil GERALDO usando uniforme militar da aeronáutica na
medida em que, inclusive, declarou que teve como parâmetro o uniforme da Aeronáutica
utilizado por oficias militares que moravam no prédio em frente ao seu. A tese da mera
“confusão”, sustentada pela Defesa, não se harmoniza com as demais provas carreadas aos
autos.
Dessa feita, diante da certeza que o Acusado usou uniforme militar diante do Sr.
JOSÉ ROBERTO, não há como manter o decreto absolutório prolatado pelo Juízo de 1º grau.
Conforme os autos, o Apelado foi denunciado como incurso no art. 172 do
CPM pela conduta de usar indevidamente uniforme da Aeronáutica no condomínio no qual
residia, dias antes de abandonar o imóvel de propriedade do Cel (FAB) Rfm Fernando da
Cunha Machado Costa e cônjuge.
Dessa forma, o réu deve ser condenado como incurso no art. 172 do CPM.
Dosimetria da pena.
Na primeira fase, em que pese o Acusado possuir condenação já transitada em
julgado, pelo mesmo delito, previsto no art.172 do CPM a referida não pode ser considerada
como mau antecedente, na medida em que esse crime foi praticado em data posterior à
prática do delito ora apreciado. Destarte, na ausência de circunstância judiciais a serem
sopesadas, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal é de 30 (trinta) dias de detenção.
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A referida pena torna-se definitiva no patamar acima estabelecido, eis que não
se vislumbra, na espécie, a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem de
causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.
Em face do atendimento das exigências previstas no art. 84 do CPM e no art.
606 do CPPM, impende conceder ao Acusado o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designa-se o
Juízo da Auditoria da 7ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
mesmo diploma legal.
Por fim, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, cabe
fixar o regime prisional inicialmente aberto, considerada a hipótese de o Acusado vir a
cumprir a pena que ora lhe é imposta.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para condenar o civil GERALDO JUNIOR VAZ LUZ à pena de 1(um) mês
de detenção, como incurso no art. 172 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, com
a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designo o
Juízo de origem para presidir a realização da Audiência Admonitória, com fulcro no art. 611
do CPPM e fixo o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o Apelado vir a
cumprir a pena, com esteio no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375958v21 e do código CRC 95d4438f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 20/10/2025, às 16:16:16
7000519-23.2024.7.00.0000
40001375958.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000519-23.2024.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GERALDO JUNIOR VAZ LUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por ocasião do julgamento da presente Apelação Criminal, votava vencido,
divergindo dos meus eminentes pares, porque vislumbrava a ausência de provas suficientes
para configurar a conduta prevista no art. 172 do CPM. Para tanto, colacionava a
fundamentação abaixo aduzida.
A começar, a Denúncia não mostrou precisão quanto às datas em que teria
ocorrido o crime de uso indevido de uniforme pelo Apelado, Geraldo Junior Vaz Luz,
relatando-os na forma a seguir:
A IPM em epígrafe foi iniciada a partir da apresentação de pedido de ressarcimento pela
proprietária de um imóvel com o objetivo de cumprimento de carta fiança à BARF, assim
como de comunicação do Cel veterano Fernando da Cunha Machado Costa, ocorridas entre
abril e maio de 2022, na qual são relatados fatos que se enquadram, em tese, como crimes de
uso indevido de uniforme e de estelionato em desfavor da proprietária, ocorridos
entre novembro e dezembro de 2020 e cometidos pelo ora denunciado.
[...]
Ocorre que o falso militar foi descoberto por ocasião do repentino e intempestivo abandono
do apartamento sem a devida quitação dos aluguéis, no dia 1º/04/2022 e a já citada tentativa
de execução da garantia.
Os citados fatos criminosos foram objeto de pedido de arquivamento em face da ocorrência de
prescrição e de arguição acolhida de incompetência para Justiça Estadual de Pernambuco.
Todavia, durante o aprofundamento das investigações, foram constatados novos crimes de uso
indevido de uniforme (art. 172 do CPM) por parte do denunciado nos dias anteriores ao
abandono do imóvel locado, ocorrido em 1º/04/2022, fatos estes ainda não alcançados pela
prescrição. (evento 9,DOC1) (Grifos nossos).
A própria Denúncia reconhece que, por não especificar quantas vezes o acusado
teria usado indevidamente o uniforme, deve-se considerar apenas uma única ocorrência.
Pelo contexto da Peça Inicial, este Relator se restringirá ao exame da suposta
infração ocorrida em 1º de abril de 2022, apontando a ocorrência da preclusão temporal
quanto à ausência de formalidades na Denúncia.
Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade delitivas, como se verá adiante, não restaram indene
de dúvidas diante da fragilidade da prova testemunhal ouvida em Inquérito Policial Militar e
homologada em Juízo.
7000519-23.2024.7.00.0000
40001376446.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, a Sra. Érika Gomes de Souza Moura, ouvida em IPM, declarou
que era corretora de imóveis. Que, no período de novembro a dezembro de 2020, tratou
com o Acusado acerca da documentação para a locação de um imóvel em Recife/PE.
Comunicavam-se por meio de Whatsapp e que o Acusado tinha uma foto no perfil usando
farda militar. No dia e no local combinados para conhecer o imóvel em Recife/PE, o Acusado
se apresentou uniformizado.
O Sr. Fernando da Cunha Machado Costa, Cel Av Vet, ao emitir uma carta ao
Comandante da Base Aérea do Recife/PE, comunicando os fatos ocorridos nas tratativas e
durante a locação de um imóvel pertencente a sua esposa, informou que, no dia 4 de
dezembro de 2020, foi celebrado o contrato de locação entre o Acusado e a sua mãe, Sra.
Severina Silva Vaz Filha da Luz, no período de 5 de dezembro de 2020 a 5 de dezembro de
2023.
No primeiro dia de locação, em janeiro de 2021, ao se encontrar com o Sr.
Geraldo, este se apresentou trajando o 7º uniforme do RUMAER. A locação se deu dentro da
normalidade até março de 2022, quando o imóvel foi desocupado e abandonado pelos
locatários, de forma intempestiva e sem aviso prévio no dia 1º de abril de 2022.
Ocorre que as supostas condutas ilícitas praticadas pelo Acusado, no período
de dezembro de 2020 até 4 de março de 2022, foram fulminadas pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, de forma retroativa, pela pena em abstrato, considerando que a
pena máxima imputada ao Acusado é de até 6 (seis) meses de detenção (art. 172 CPM) e o
interstício é de 2 (dois) anos, na forma do art. 125, inciso VII, do CPM.
Mesmo com o advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, no âmbito do
Direito Penal comum, que extinguiu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma
retroativa, ou seja, em data anterior ao recebimento da Denúncia ou da queixa, o legislador
não previu tal hipótese à prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. A lei é clara
ao definir que a prescrição, depois da Sentença com trânsito em julgado para a acusação ou
depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma
hipótese, ter por termo inicial data anterior à da Denúncia ou queixa. Trata-se, portanto, de
pena em concreto, aquela fixada pela Sentença, com trânsito em julgado para a acusação, ou
após o desprovimento do seu recurso.
Com a edição da referida norma, a jurisprudência das Cortes Superiores,
inclusive o STM, repeliu a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa, em
ambos os casos, seja pela pena em concreto seja pela pena em abstrato. Ocorre que tal
entendimento é perfeitamente aplicável aos casos em que a reprimenda já se encontra fixada,
não havendo como ser majorada. Pensar o contrário iria de encontro à própria justificativa do
instituto da prescrição, seria “eternizar-se uma espada de Dâmocles pairando sobre a cabeça
do indivíduo. Por isso, o Estado estabelece critérios limitadores para o exercício do direito de
punir, e, levando em consideração a gravidade da conduta e da sanção correspondente, fixa
lapso temporal dentro do qual o Estado estará legitimado a aplicar a sanção penal adequada.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto, Código penal comentado, 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2015.
p. 408).
7000519-23.2024.7.00.0000
40001376446.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dando prosseguimento à análise, vislumbra-se que o órgão ministerial, por
diversas vezes, requereu diligências para se apurar em que período de fato o Acusado teria
feito o uso indevido de uniforme, esvaziando os fatos apurados em sede de IPM e restando a
data descrita na Exordial, ou seja, em 1º de abril de 2022, de que o Acusado teria cometido o
ilícito penal previsto no art. 172 do CPM.
No entanto, o contexto probatório se encontra muito tênue, havendo nos autos
somente o depoimento do Sr. José Roberto Pereira de Souza.
A referida testemunha declarou que era síndico do prédio no qual foi alugado o
imóvel em nome do Acusado e de sua mãe. Que o viu por inúmeras vezes usando uniforme
militar e assim soube identificar porque era semelhante ao de outros militares da Aeronáutica
que trabalhavam num edifício em frente ao apartamento alugado. Era uma calça azul-escuro,
com uma camisa azul-clara, bastante alinhado, com diversos broches e bem barbeado. Além
disso, o Acusado se apresentava como coronel da Aeronáutica.
Ora, por mais que a testemunha afirme ter presenciado o Acusado fazendo uso
de uniforme militar, não soube precisar qual a foi a data ou o período em que o Sr. Geraldo
tenha se apresentado dessa forma pela última vez.
Frise-se que o Promotor de Justiça delimitou a data de 1º de abril de 2022.
Ocorre que, de acordo com o Sr. Fernando da Cunha Machado Costa, Cel Av, o Acusado e a
Sra. Severina Vaz Filha da Luz residiram no imóvel até 31 de março de 2022, tendo
abandonado o local na madrugada de tal dia.
Assim, no dia 1º de abril de 2022, o imóvel foi abandonado pelos locatários,
não havendo salvo melhor juízo, qualquer imagem, informação ou testemunho comprovando
que o Acusado teria utilizado tal veste, de forma indevida. Ora, quem sai às pressas de um
imóvel, sem efetuar os pagamentos das despesas locatícias, não quer ser visto ou chamar a
atenção.
Não houve nos autos qualquer perícia acerca da foto utilizada pelo Acusado, no
seu perfil de Whatsapp, conforme apresentada pela Sra. Érika Gomes de Souza Moura,
ouvida durante o IPM. Segundo o Encarregado da Inquisa, em seu relatório, tal vestimenta
era uma jaqueta do 7º uniforme da Força Aérea Brasileira. No entanto, a peça não fazia parte
de algum dos uniformes previstos no Regulamento de Uniformes para os Militares da
Aeronáutica (RUMAER).
Entende-se que, por ora, analisar a tipicidade da conduta supostamente efetuada
pelo Acusado e verificar se os seus elementos configuradores estão presentes, torna-se
despiciendo, diante da fragilidade das provas existentes, ao longo da instrução criminal, por
não serem aptas o suficiente a revelar a autoria e a materialidade delitivas.
Nesse contexto, a Sentença absolutória deve ser mantida.
Ante o exposto, divergindo dos meus eminentes pares, votava no sentido de
negar provimento ao Apelo da Acusação, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
7000519-23.2024.7.00.0000
40001376446.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376446v3 e do código CRC a2ca7956.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/10/2025, às 09:46:54
7000519-23.2024.7.00.0000
40001376446.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR